Tribunal: TJBA
Processo: 8021548-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021548-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT Advogado(s): ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ AGRAVADO: DML COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por CONSÓRCIO NACIGUAT contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo no Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Salvador/BA, que fixou, inaudita altera parte, aluguel provisório em ação renovatória de locação ajuizada por DML COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a legalidade da decisão que fixou aluguel provisório com base em laudo técnico unilateral da locatária, sem prévia manifestação do locador, e a existência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada via agravo de instrumento considerou presente o periculum in mora, diante da possibilidade de rescisão contratual, e reconheceu a razoabilidade da medida, ao fixar valor correspondente a 80% do locativo estimado. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau afasta a concessão de efeito suspensivo. A impugnação ao laudo técnico será analisada em instrução processual, com a realização de perícia judicial imparcial. O agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou irreparável que justificasse a suspensão da decisão. Repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.245/91, art. 68, II ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021548-56.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente CONSÓRCIO NACIGUAT e parte recorrida DML COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA (RELOJOARIA PONTUAL): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2